Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime e pela quantidade de droga apreendida, o que indica periculosidade, sendo necessário maior rigor, a fim de proteger o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.